Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700121-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE SOUZA EUZEBIO ALVES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no. 0704458-04/2020, em trâmite no 1o JEZP, que indeferiu a medida antecipatória, tendo por objeto a determinação para que o ente federativo réu se abstenha de anular o ato de posse da agravante em cargo público, caso não apresente diploma de conclusão de curso até o dia 07/02/2020. A agravante, pedagoga da rede pública de ensino distrital, alega ter tomado posse em seu cargo efetivo em maio de 2019, sendo que apresentou o diploma de conclusão curso de Pedagogia no ato da posse, o qual teve o registro cancelado posteriormente. Falou que concluiu o referido curso de pedagogia em instituição denominada FACIBRA no fim de 2013 e o diploma foi expedido por outra instituição (UNIG) no início do ano de 2014. Todavia, o referido diploma foi "cassado" pelo Ministério da Educação. Alegou que, em 27/01/2020, foi notificada pelo agravado acerca da necessidade de apresentação de seu diploma até a data de 07/02/2020, sob pena de anulação de seu vínculo com a Administração Pública. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a penalidade de anulação do termo de posse, bem como a plena continuidade das funções, até a solução do conflito. É o relatório. Decido. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” No presente caso, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal. A agravante é licenciada em pedagogia desde 2014 quando concluiu seu curso (i.d.14054975), o qual foi cancelado, em 2017, pela UNIG, em razão de fiscalização realizada pelo MEC. Também se comprovou que integra os quadros da Secretaria de Educação do DF desde 30/05/2019 e que foi notificada a apresentar diploma registrado de conclusão do curso de pedagogia até o dia 07/02/2020, sob pena de anulação do ato de posse (i.d. 14054976). A prova documental demonstra a probabilidade do direito pleiteado. Consta que o MEC considera válidos os diplomas registrados antes da Portaria que os considerou inválidos ( ID 14054718, pág. 9 e I.D. 14054973, pág. 1/3). Os documento de I.D. 14054974 e I.D. 14054975, demonstram que o diploma emitido em favor da agravante foi registrado em 2014, ou seja, antes da determinação de descredenciamento da instituição que o registrou. Dessa forma, a agravante não pode ser prejudicada por irregularidades a cargo da instituição de ensino registradora, sob pena de violação da boa-fé. Afinal, consta que a estudante frequentou o curso de ensino de nível superior, cumpriu com as suas obrigações, inclusive financeiras, e recebeu o diploma devidamente registrado. O posterior cancelamento do registro, por motivos alheios à sua conduta, pode trazer prejuízos graves, em especial para quem necessita do diploma para comprovar o grau de escolaridade de cargo público. Da mesma forma, o perigo da demora está devidamente comprovado, uma vez que o Distrito Federal notificou a parte demandante para apresentar o documento comprovador do grau de escolaridade do cargo que atualmente ocupa até 07/02/2020 (i.d. 14054976), sob pena de possível anulação da posse, o que pode implicar prejuízos não só à agravante mas também à continuidade dos trabalhos da própria administração. Em face do exposto, presentes os requisitos legais, defiro tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, para suspender os efeito do impugnado, qual seja: o ato de notificação da agravante para apresentar o diploma registrado, bem como determinar ao Distrito Federal que mantenha a agravante no exercício das atribuições do cargo que ocupa até decisão final no processo de conhecimento. Intime-se o Distrito Federal para cumprimento imediato, bem como para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos para julgamento. Adicionar Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020 15:35:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator